Tribunal: TJDFT
Processo: 0700267-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ARTIGO 272, §5o DO CPC. ADVOGADO. PUBLICAÇÃO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DOS DOIS PATRONOS DA PARTE AGRAVADA. DESATENDIMENTO. NULIDADE RECONHECIDA.
1. O artigo 272, §5o, do Código de Processo Civil estabeleceu que diante do requerimento expresso de publicação exclusiva, é nula a intimação em nome de outro advogado, ainda que conste dos autos instrumento de procuração ou substabelecimento, pois, em tese, acarreta cerceamento de defesa.
2. No caso, ainda que o juízo de origem tenha refutado a nulidade sob o argumento de que todas as intimações foram prontamente atendidas, verifico que a existência de pedido expresso (ID. 13529242 –p. 2 e 3) revela equívoco da secretaria deste Tribunal que não pode ser interpretada em prejuízo da ora agravante.
3. Agravo conhecido e provido.